Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração quanto se verifica que a parte recorrente indicou os vícios que supostamente padece o acórdão embargado.
2. Inviável o exame, em embargos de declaração, de questões não suscitadas em sede de apelação, diante da inovação recursal.
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.